Tribunal: STF
Processo: ARE 1509418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL RECHAÇADA. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. AUTUAÇÃO FISCAL DEVIDO AO NÃO RECOLHIMENTO DO IMSPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) INCIDENTES EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LEI FORMAL ESTADUAL DISPONDO SOBRE A SUA OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE ALUDIDA. MALFERIMENTO AO ARTIGO 150, § 7º, DA CR/88. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.



    1.1. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.021, § 1º, do CPC, o recurso deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.



    1.2. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 



    1.3. No caso vertente, observa-se que o recurso do agravante satisfaz a dialeticidade recursal, considerando-se que ataca os fundamentos da decisão ora impugnada, dissertando a respeito da existência de previsão legal a justificar a ocorrência de substituição tributária.



    2. MÉRITO.



    2.1. Cuida-se de Ação Anulatória Fiscal aforada por Adisbel – Amazonas Distribuidora de Bebidas Ltda – EPP, na qual postula a nulidade do Auto de Infração Fiscal nº 172017510000011-3, que lhe imputou o lançamento de crédito tributário no importe de R$26.520.754,67 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) devido ao não recolhimento do ICMS incidente em operações de mercadorias sujeitas à substituição tributária.



    2.2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº 166/STJ, visto que a autuação da agravada se deu em razão do não recolhimento de tributo sujeito à substituição tributária, dado que tal previsão legal se encontra positivado no artigo 642 do Decreto Estadual nº 4.676/01 e artigo 39 da Lei nº 5.530/89.



    2.3. Nesse cenário, cumpre destacar que é imprescindível que cada ente federativo edite lei própria a fim de operacionalizar o previsto no artigo 150, § 7º, da CR/88, de modo que os instrumentos legislativos mencionados pelo agravante não satisfazem a exigência constitucional, isso porque não se pode transferir matéria reservada à lei, ainda que ordinária, a acordos firmados entre os entes federativos, tampouco que o assunto seja disposto em decreto executivo.



    3. DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.



    3.1. Não se vislumbra a ocorrência de má-fé do agravante a ensejar as penalidades previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC, dado que a sua pretensão é a de justamente levar a discussão perante o colegiado, de modo que descabe penalizar a parte pelo mero exercício do direito de recorrer.



    4. DA MULTA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.



    4.1. Quanto à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) traçou orientação no sentido de que a sua aplicação não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.



    4.2. Na questão examinada, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual se deixa de imputar ao agravante tal penalidade.



    5. Recurso conhecido e desprovido. À Unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §7º; e 155, §2º, XII, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente